Tribunal: TJES
Processo: 0012018-56.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012018-56.2018.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: IRANI DA SILVA BRAGA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE – REDIRECIONAMENTO SÓCIO – SÓCIO MINORITÁRIO QUE NÃO EXERCIA GERÊNCIA DA SOCIEDADE – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – ENUNCIADO SÚMULA 435 STJ – TEMA 981 STJ – PRECEDENTE STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – STJ TEMA 1071 – SUCUMBÊNCIA MUNICIPAL – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agiu acertadamente o i. Magistrado ao constatar que a apelada, muito embora conste como sócia da empresa executada, não era sócia-administradora da pessoa jurídica, o que afasta a possibilidade do redirecionamento da execução em seu desfavor. Tal questão foi submetida a julgamento submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos junto à Primeira Seção do C. STJ que, na análise do REsp 1645333/SP (Tema Repetitivo 981) firmou a seguinte tese: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.

2. Vale salientar que a Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece: "
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
o que desde então já evidenciava o entendimento daquele sodalício no sentido de que para que seja redirecionada a execução face a dissolução irregular, é indispensável a demonstração do exercício do poder de gerência por parte do sócio.

3. Em relação aos honorários advocatícios fixados, corretamente adotado o regramento disposto no §8º do artigo 85, CPC. Em consonância com o julgamento do REsp nº 1850512/SP submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1071/ STJ
“ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

4. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/ SP, firmou a seguinte tese através do Tema Repetitivo 1.054:
“A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.”
Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal resulte vencida, exatamente a hipótese dos autos.

5. Apelo conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012018-56.2018.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: IRANI DA SILVA BRAGA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012018-56.2018.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: IRANI DA SILVA BRAGA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por IRANI DA SILVA BRAGA nos autos da execução fiscal nº 0010530-41.2013.8.08.0024.

Em suas razões (id. 3287746) a parte recorrente aduziu, em síntese, que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) ajuizou ação de execução fiscal a qual foi redirecionada em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora, conforme certidão do Oficial de Justiça; ii) o nome da apelada consta da CDA, de modo que a sua formação goza de presunção de validade e eficácia ateor do art, 204 do CTN; iv) o fato de ter havido a dissolução irregular já autoriza o redirecionamento em face da apelada, não importando a sua condição de sócia minoritária; v) pugna pela reforma da sentença também na parte dos honorários advocatícios, para que seja adequado ao que estabelece o inciso I do §3º do artigo 85 do CPC, pois não se encontram presentes os requisitos para adoção do §8º, do artigo 85, CPC, utilizado pelo i. Magistrado.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 27.02.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012018-56.2018.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: IRANI DA SILVA BRAGA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por
IRANI DA SILVA BRAGA
nos autos da execução fiscal nº 0010530-41.2013.8.08.0024.

Em suas razões (id. 3287746) a parte recorrente aduziu, em síntese, que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) ajuizou ação de execução fiscal a qual foi redirecionada em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora, conforme certidão do Oficial de Justiça; ii) o nome da apelada consta da CDA, de modo que a sua formação goza de presunção de validade e eficácia ateor do art, 204 do CTN; iv) o fato de ter havido a dissolução irregular já autoriza o redirecionamento em face da apelada, não importando a sua condição de sócia minoritária; v) pugna pela reforma da sentença também na parte dos honorários advocatícios, para que seja adequado ao que estabelece o inciso I do §3º do artigo 85 do CPC, pois não se encontram presentes os requisitos para adoção do §8º, do artigo 85, CPC, utilizado pelo i. Magistrado.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem. Conforme apresentado, o Município recorrente insurge-se contra a sentença do MM. Juiz da 1ª Vara Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que julgou procedentes os embargos à execução opostos por IRANI DA SILVA BRAGA, sócia da empresa originariamente executada, por constatar que esta comprovou que era sócio minoritária e não exercia a gerência ou a administração da sociedade.

Pois bem. Após analisar os documentos apresentados aos autos, adianto desde logo que não é caso de provimento do recurso.

Assim concluo pois agiu acertadamente o i. Magistrado ao constatar que a embargante/ apelada, muito embora conste como sócia da empresa executada (Drogaria Rabaiole LTDA ME), não era sócia-administradora da pessoa jurídica, o que afasta a possibilidade do redirecionamento da execução em seu desfavor.

Tal questão foi submetida a julgamento submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos junto à Primeira Seção do C. STJ que, na análise do REsp 1645333/SP (Tema Repetitivo 981) firmou a seguinte tese: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.

Assim, considerando que restou apurado nos autos que a apelada não exercia poderes de administração na data da dissolução irregular, forçoso compreender que o redirecionamento não pode ser autorizado em seu desfavor.

Nesse contexto, vale salientar que a Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, referência para análise do aludido Tema 981, assim estabelece:
“Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
o que desde então já evidenciava o entendimento daquele sodalício no sentido de que para que seja redirecionada a execução face a dissolução irregular, é indispensável a demonstração do exercício do poder de gerência por parte do sócio.

Em relação aos honorários advocatícios fixados, melhor sorte não possui o Apelante, haja vista que corretamente adotado o regramento disposto no §8º do artigo 85, CPC e em consonância com o julgamento do REsp nº 1850512/SP submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1071/ STJ “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso dos autos, o valor da causa corresponde a R$ 1.328,62 (um mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos), o que autoriza a adoção do critério disposto no §8º do artigo 85 do CPC.

Por fim, de ofício, no que tange às custas e despesas processuais, em razão da sucumbência do Município, deve o ente ser condenado a ressarcir as despesas processuais porventura efetuadas pela parte executada/ apelada.

Nesse contexto, vale consignar que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais).

Outrossim, o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/ SP, firmou a seguinte tese através do Tema Repetitivo 1.054:
“A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.”
Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal resulte vencida, exatamente a hipótese dos autos.

A vista de tais considerações, deve ser improvido o recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012018-56.2018.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: IRANI DA SILVA BRAGA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE – REDIRECIONAMENTO SÓCIO – SÓCIO MINORITÁRIO QUE NÃO EXERCIA GERÊNCIA DA SOCIEDADE – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – ENUNCIADO SÚMULA 435 STJ – TEMA 981 STJ – PRECEDENTE STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – STJ TEMA 1071 – SUCUMBÊNCIA MUNICIPAL – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agiu acertadamente o i. Magistrado ao constatar que a apelada, muito embora conste como sócia da empresa executada, não era sócia-administradora da pessoa jurídica, o que afasta a possibilidade do redirecionamento da execução em seu desfavor. Tal questão foi submetida a julgamento submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos junto à Primeira Seção do C. STJ que, na análise do REsp 1645333/SP (Tema Repetitivo 981) firmou a seguinte tese: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.

2. Vale salientar que a Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece: "
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
o que desde então já evidenciava o entendimento daquele sodalício no sentido de que para que seja redirecionada a execução face a dissolução irregular, é indispensável a demonstração do exercício do poder de gerência por parte do sócio.

3. Em relação aos honorários advocatícios fixados, corretamente adotado o regramento disposto no §8º do artigo 85, CPC. Em consonância com o julgamento do REsp nº 1850512/SP submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1071/ STJ
“ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

4. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/ SP, firmou a seguinte tese através do Tema Repetitivo 1.054:
“A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.”
Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal resulte vencida, exatamente a hipótese dos autos.

5. Apelo conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.